Tribunal: TJMT
Processo: 1062503-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1062503-54.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LUCIENE AUXILIADORA RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFISSIONAL DA EDUCAÇAO BÁSICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE 2018 A 2022. LEI COMPLEMENTAR 600/20217. ILEGALIDADE. CONTRATO NULO. FGTS. EXTENSÃO AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. STF. TEMA 916. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A contratação temporária tem seu norte estabelecido no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal: “A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.
2. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 dá contornos concretos a norma constitucional, e considera necessidade temporária de excepcional interesse público a “IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC”; (art.2o inciso IV, alínea “b”).
3. Quando a contratação temporária é acompanhada de sucessivas renovações, legitima-se a declaração de nulidade de todo o período laborado e a condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito. (TEMA 916/STF).
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062503-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIENE AUXILIADORA RIBEIRO - CPF: 502.822.391-20 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024